Tribunal: TJBA
Processo: 8009030-22.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009030-22.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: GENILDA LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DURANTE O CUSTEIO REGULAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de operadora de plano de saúde, visando ao restabelecimento do contrato cancelado unilateralmente, durante tratamento contínuo para transtorno do espectro autista (TEA).

Sentença de procedência que confirmou a tutela antecipada para manutenção do plano de saúde, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Interposição de apelação pela operadora, alegando regularidade da rescisão contratual com observância das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e inexistência de ilicitude. Pede ainda a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão, durante tratamento contínuo de menor portador de TEA, observados os requisitos formais da ANS, é juridicamente válida; (ii) saber se a rescisão enseja indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082, consolidou o entendimento de que, mesmo após a rescisão regular de plano coletivo, deve-se assegurar a continuidade do tratamento essencial à saúde do beneficiário, enquanto perdurar a necessidade, desde que haja o pagamento das mensalidades.
8. A situação dos autos envolve menor com TEA nível 3, em tratamento multidisciplinar indispensável à sua saúde e desenvolvimento, de modo que o cancelamento contratual coloca em risco sua incolumidade, violando os arts. 1º, III, e 196 da Constituição Federal.
9. O exercício da cláusula de denúncia imotivada não prevalece sobre normas de ordem pública de proteção do consumidor e do direito fundamental à saúde, devendo ser afastada, com fundamento no art. 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Quanto ao dano moral, a jurisprudência pátria reconhece que a interrupção de tratamento essencial caracteriza ilícito contratual com repercussão extrapatrimonial. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
11. Jurisprudência pertinente: “APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM TRATAMENTO CONTÍNUO – ABUSIVIDADE DO ROMPIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1082 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, Apelação Cível 1006780-25.2024.8.26.0348, Rel. Des. Mônica de Carvalho, j. 08/01/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão de plano de saúde, ainda que formalmente regular, não pode comprometer tratamento contínuo de menor portador de TEA, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, configurando cláusula abusiva e ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 1º, III, e 196.

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e §1º, II.

Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo 1082.

TJSP, Apelação Cível 1006780-25.2024.8.26.0348, Rel. Des. Mônica de Carvalho, j. 08/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8009030-22.2024.8.05.0080
, originária da Comarca de Feira de Santana – BA, apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e apelado
L. M. L. D. S. A., menor representado por sua genitora Genilda Lima da Silva
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .